Tribunal: TJBA
Processo: 8035344-82.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8035344-82.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGADO: POSTO KALILANDIA LTDA Advogado(s): ANDRE LOPES SALES, MOACYR MONTENEGRO SOUTO JUNIOR ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. O Estado da Bahia opôs embargos de declaração contra acórdão que manteve sentença de extinção da execução fiscal por ausência de exigibilidade do crédito tributário, em razão de liminar suspensiva concedida em ação anulatória anterior ao ajuizamento da execução. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve omissão quanto à aplicação da Súmula 393/STJ sobre adequação da exceção de pré-executividade; e (ii) se o acórdão deixou de distinguir adequadamente entre os objetos da ação anulatória e da execução fiscal. III. Razões de decidir 3. Inexiste omissão configurada, uma vez que o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas, demonstrando que a matéria não demanda dilação probatória, mas apenas verificação da existência da liminar e seus efeitos sobre a exigibilidade do crédito. 4. A alegação de distinção entre as infrações não foi adequadamente desenvolvida nas razões da apelação, constituindo os embargos meio inadequado para rediscussão do mérito ou introdução de argumentações não desenvolvidas no recurso principal. 5. O acórdão fundamentou satisfatoriamente que todas as infrações derivam do mesmo PAF expressamente abrangido pela liminar suspensiva, independentemente de variações específicas nas circunstâncias fáticas de cada auto de infração. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos conhecidos e rejeitados. Questões prequestionadas nos termos do art. 1.025 do CPC. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito ou introduzir argumentações que não foram adequadamente desenvolvidas no recurso principal, sendo rejeitados quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I, II e III; 1.025; 1.026, § 2º; CTN, art. 151, V. Jurisprudência relevante citada: n/a. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8035344-82.2023.8.05.0001, sendo Embargante Estado da Bahia e Embargado Posto Kalilândia Ltda, ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e rejeitar os aclaratórios. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator